Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Processo : 0700876-44.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência objetivando que a agravada “retire/cancele toda e eventual restrição ou negativação perante os órgãos de proteção ao crédito; a suspensão de todas as cobranças da cota contra os requerentes; além da obrigação de fazer rescindindo o contrato de compra e venda da cota, bem como, a devolução do cheque entregue na proposta da compra”. Os agravantes argumentam que a inclusão das partes nos órgãos de proteção ao crédito gera automaticamente o cancelamento de todas as linhas de crédito, ocasionando o risco de grave dano, mormente embaraçando a renovação do contrato de aluguel. Requerem a tutela provisória recursal, a fim de excluir o nome dos agravantes dos cadastros de proteção ao crédito, bem como pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. O agravo não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade, já que os agravantes não atacaram os fundamentos da decisão do juízo de primeiro grau. Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, fundamentou o juízo de origem que a tutela de urgência, seja em caráter antecedente ou incidental, deve ser concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consignou que “os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado”. Anotou, outrossim, não vislumbrar perigo no aguardo do desenvolvimento da marcha processual. Contudo, os agravantes basicamente se insurgem quanto ao risco de grave dano, silenciando quanto à plausibilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência, não atacando, pois, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, não conheço do agravo com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13693805.